Tribunal: TJDFT
Processo: 0701622-76.2020.8.07.0010
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701622-76.2020.8.07.0010 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COMPANHIA ULTRAGAZ S A, NATURALGAS-COMERCIO DE GAS LTDA - ME EMBARGADO: NATURALGAS-COMERCIO DE GAS LTDA - ME, COMPANHIA ULTRAGAZ S A DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 26197268- Pág 1/8 no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 9 de junho de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora